Tribunal: TJDFT
Processo: 0740306-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740306-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYRA GOMES DA SILVA AGRAVADO: CLINICA DE GINECOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA, SEBASTIAO IRAIDES BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAYRA GOMES DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação indenizatória movida em desfavor de CLÍNICA DE GINECOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA e SEBASTIAO IRAIDES BARBOSA, que indeferiu a produção de provas requerida pela ora agravante e deu por encerrada a fase instrutória. Eis a decisão agravada (ID 247750393): “Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais movida por MAYRA GOMES DA SILVA em desfavor de CLINICA DE GINECOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA e SEBASTIAO IRAIDES BARBOSA , na qual formula a autora os seguintes pedidos principais (cf. emenda apresentada no ID 188178953): "a. Seja a presente demanda julgada procedente para o fim de condenar os Réus aos seguintes pagamentos: • R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, por todas as consequências que o erro médico trouxe à Autora (perfuração do útero; impossibilidade de engravidar por pelos menos dois anos; privação da amamentação, realização de cirurgia invasiva para retirada do DIU da cavidade abdominal; privação da companhia e cuidados para com o próprio filho por conta da nova cirurgia e pós operatório; privação de realização de tarefas básicas diárias em decorrência de repouso pela cirurgia de retirada do DIU da cavidade abdominal); • R$ 1.370,40 (Mil trezentos e setenta reais e quarenta centavos), à título de danos materiais conforme narrado no tópico “Dos danos Materiais”, com o acréscimo de juros e correção monetária a contar do desembolso das quantias listadas." Narrou a autora, em síntese, que no dia 03/01/2023 foi submetida a procedimento para colocação de DIU (dispositivo intrauterino), executado nas dependências da clínica requerida. Pontuou que, durante ultrassonografia realizada após o referido procedimento, foi constatado que o contraceptivo estava mal posicionado e colocado em cima da sua recente cicatriz de cesárea, razão pela qual foi sugerido um procedimento de reposicionamento do DIU, a ser realizado pelo segundo requerido. Asseverou que, no decorrer do procedimento de reposicionamento do DIU, o segundo requerido perfurou o útero da requerente na tentativa de localizar o dispositivo, sem o emprego da melhor técnica e cautela exigida no caso concreto, o que resultou na necessidade de um procedimento cirúrgico para retirada do DIU, o qual foi localizado na região das costelas da autora, que experimentou danos materiais e morais pela imperícia médica. Em sede recursal, foi concedido à parte autora o benefício da gratuidade de justiça (ID 209112895). Os réus foram citados por A.R. no dia 03/06/2024 (ID ns. 198709869 e 198709870). Audiência de conciliação realizada, restando infrutífera (ID 202567626). Em sede de contestação (ID 204969169), os réus sustentaram: a) Preliminar de ilegitimidade passiva; b) Necessidade de denunciação à lide do médico Temitope Olaitan; c) Ausência de erro médico, uma vez que a complicação (perfuração uterina) narrada pela autora é um risco inerente ao procedimento de inserção do DIU, conforme descrito, inclusive, no termo de consentimento firmado pela demandante; d) Que a literatura médica registra muitos casos de mesma natureza, destacando que o fato, em si, não representa risco de danos à saúde da paciente; e) Que o curto período entre o parto e a inserção do DIU encontrou paredes uterinas frágeis (friáveis), o que poderia ter provocado o deslocamento espontâneo do dispositivo para a cavidade abdominal; f) Que o segundo requerido apenas solicitou um exame de ecografia, a fim de ter certeza que o DIU estava posicionado no útero, mas não atuou no procedimento de reposicionamento do dispositivo, uma vez que este que já havia migrado para a cavidade abdominal; g) Que, após o ocorrido, a autora foi encaminhada ao pronto socorro e realizou um procedimento cirúrgico por videolaparoscopia para remoção do DIU; h) Que a videolaparoscopia é um procedimento minimamente invasivo e sem complicações imediatas ou tardias, sendo certo, ademais, que a migração espontânea do DIU não tem eficácia de causar dores intensas e constantes; i) Ausência de comprovação dos danos morais e materiais alegadamente suportados; j) Impossibilidade de inversão do ônus da prova Réplica apresentada (ID 207356040). Decisão de ID 213467476 rejeitou a preliminar arguida, indeferiu o pedido de denunciação da lide e determinou a realização de prova pericial para dirimir a controvérsia " quanto à existência de erro médico ocorrido no procedimento de reposicionamento do DIU, que teria causado perfuração uterina descrita na exordial, e à extensão do dano supostamente sofrido pela autora ." O laudo pericial, subscrito pela Médica Thaís de Jesus Brasil Borges (CRM-DF 33168) foi juntado em ID 239152702. A parte autora apresentou impugnação (ID 243045114) e, instada a se manifestar, a Sra. Perita do Juízo prestou esclarecimentos (ID 243568150). Nova manifestação da autora, apontando a existência de "contradição e omissão" no laudo pericial, pugnando, ao final, pelo reconhecimento da "invalidez técnica parcial do laudo pericial" (ID 244794888), ou, subsidiariamente, por "esclarecimentos adicionais". Decido. Inicialmente, tenho que não há falar em "invalidez técnica parcial do laudo pericial" tampouco em complementação do laudo, porquanto, sem prova contundente de parcialidade, tampouco de erro ou omissão na avaliação dos fatos, o laudo, tal qual apresentado nos autos, merece credibilidade e está apto a auxiliar o magistrado na formação de seu livre convencimento (Acórdão n.976446, 20150110942003APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 04/11/2016. Pág.: 209/228). Em outras palavras, a autora não demonstrou, de forma cabal, a imprestabilidade ou insuficiência do laudo pericial impugnado, nem a existência de vícios técnicos ou omissões que comprometam sua validade. Logo, não há razão para realização de nova perícia, tampouco "complementação" da perícia já realizada, pois a Sra. Perita do Juízo não incorreu nas causas de substituição previstas no art. 468, o laudo técnico atendeu ao disposto no art. 473 e a matéria controvertida está suficientemente esclarecidas. Em outras palavras, o mero inconformismo da parte com a prova que lhe foi, em tese, desfavorável, não justifica a produção de uma segunda prova pericial por profissional distinto, uma vez que a realização de nova perícia judicial depende de demonstração concreta de que a matéria não foi suficientemente esclarecida, o que não ficou configurado no caso concreto. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. ALEGAÇÕES DE IMPRESTABILIDADE E FALHAS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO. DECISÃO MANTIDA.I. CASO EM EXAME.1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial, no qual a parte agravante alega a necessidade de realização de nova perícia, sob o argumento de que o laudo oficial é imprestável por ausência de fundamentação, superficialidade e parcialidade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a homologação do laudo pericial, conforme realizada pelo Juízo de origem, foi adequada e fundamentada; (ii) verificar se as alegações da parte agravante justificam a realização de nova perícia judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A homologação do laudo pericial pelo Juízo de origem encontra fundamento no cumprimento dos requisitos legais estabelecidos no Código de Processo Civil, especialmente os dispostos nos arts. 464, 466, 473, 477 e 480, não havendo irregularidades ou falhas demonstradas na condução da perícia. 4. O laudo pericial judicialmente elaborado goza de presunção de veracidade e legitimidade, sendo imparcial e submetido ao contraditório, conforme determina o art. 479 do CPC, que também dispõe que o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos de prova. 5. Não foi demonstrada pela parte agravante, de forma cabal, a imprestabilidade ou insuficiência do laudo pericial impugnado, nem a existência de vícios técnicos ou omissões que comprometam sua validade. 6. A realização de nova perícia judicial depende de demonstração concreta de que a matéria não foi suficientemente esclarecida, o que não ficou configurado no caso. 7. O inconformismo da parte agravante, por si só, não é suficiente para desconstituir a prova pericial, sobretudo diante do cumprimento dos procedimentos legais pelo perito judicial. 8. O princípio do livre convencimento motivado permite ao juiz atribuir valor probatório às provas constantes nos autos, desde que de forma fundamentada e em conformidade com o sistema processual brasileiro. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A homologação de laudo pericial exige o cumprimento dos requisitos legais do CPC e está sujeita ao contraditório e à ampla defesa. 2. O laudo pericial judicialmente nomeado goza de presunção de veracidade e legitimidade, não sendo afastado por alegações genéricas de imprestabilidade. 3. O juiz, no sistema de livre convencimento motivado, pode formar sua convicção com base nas provas dos autos, não estando adstrito ao laudo pericial, desde que fundamente sua decisão. 4. A realização de nova perícia depende de demonstração objetiva de omissão ou insuficiência no esclarecimento da matéria pela primeira perícia. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 464, 466, 472, 473, 477, 479 e 480. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 07244358820248070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 11/09/2024, DJE 16/09/2024. TJDFT, Apelação Cível no 0722816-91.2022.8.07.0001, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 26/11/2024, DJE 05/12/2024.(Acórdão 1974488, 0740240-81.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 24/03/2025.) Na espécie, o julgamento da presente ação prescinde da realização de audiência de instrução, uma vez que o feito se acha suficientemente instruído e apto a julgamento antecipado com base nos documentos coligidos pelas partes e pela prova pericial produzida. Além disso, foram implementadas as providências preliminares devidas, razão por que cabível o julgamento do feito conforme o estado atual do processo, consoante a regra do artigo 353 do CPC, segundo a qual, “cumpridas as providências preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo, observando o que dispõe o Capítulo X.” Outrossim, segundo o disposto no artigo 357, caput, do CPC, interpretado a contrario sensu, é dispensável a prolação de decisão de saneamento e organização do processo quando ocorrerem quaisquer das hipóteses previstas no Capítulo X deste Diploma, tal como o cabimento do julgamento antecipado da lide (art. 355, CPC). Como efeito, determina a aludida norma que, “não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo...”. Assim, em reverência aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, e da norma que emana a contrario sensu do artigo 357, caput, do CPC, deixo de adotar as providências judiciais previstas nos incisos I a V do mencionado artigo 357, caput, do CPC. Ademais, a fixação de pontos controvertidos é imperiosa apenas e tão somente nos casos em que o Magistrado entender não ocorrer nenhuma das hipóteses do Capítulo X, do Título I, do Livro I, da Parte Especial do CPC (hipóteses previstas nos artigos 354, 355 e 356 do CPC), conforme preceitua expressamente o artigo 357 do citado códex, quais sejam, Extinção do Processo, Julgamento Antecipado do Mérito e Julgamento Antecipado Parcial do Mérito. Trata-se, efetivamente, de providência diretamente ligada e preparatória da futura instrução processual em audiência de instrução e julgamento, que não se realiza quando se cuida de hipótese de julgamento antecipado da lide. Assim determina a aludida norma processual: “Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.” Na hipótese em apreço, este Juízo entende ser o caso de julgamento antecipado do processo, nos termos do artigo 355 do CPC. Logo, despicienda a fixação de pontos controvertidos, aplicando-se a disposição inserta no artigo 357, caput, do CPC, a contrario sensu da expressão “Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo” ali contida. Nesse sentido, destaco também os ensinamentos da d. Opinião jurídica: “Se a hipótese não for de extinção do processo (art. 354), nem de julgamento antecipado do mérito (art. 355), e, ainda que seja de julgamento antecipado parcial do mérito (art. 356), com relação ao que ainda não foi julgado, passa-se à última hipótese de ‘julgamento conforme o estado do processo’, que é o que a Seção IV do Capítulo X do Título I do Livro I da Parte Especial chama de ‘saneamento e organização do processo’. Trata-se de o magistrado – em ampla cooperação com as partes e com eventuais terceiros – preparar o processo para início (ótimo) da fase instrutória, no que é claro o caput do art. 357, inclusive (e de maneira didática) quanto à hipótese de incidência do dispositivo quando não ocorrentes os eventos previstos nos artigos 354 a 356.” (BUENO, Cássio Scarpinella, Curso sistematizado de direito processual civil, 13a ed. São Paulo, Saraiva, 2024, p. 154-155) Por esses fundamentos, afasto a possibilidade de dilação probatória suplementar e dou por encerrada a instrução. Preclusa a presente decisão (15 dias), faça-se conclusão do feito para julgamento antecipado, na forma do Artigo 355, inciso I, do CPC/2015. Sem prejuízo, promova-se a transferência do valor depositado no ID 223939638 para a conta de titularidade da Sra. Perita do Juízo (ID 214183702). Cumpra-se.” A agravante sustenta que havia requerido a realização de nova prova pericial, bem como a designação de audiência de instrução e julgamento, ao fundamento de que o laudo apresentado “apresenta lacunas relevantes e carece de esclarecimentos técnicos indispensáveis à correta solução da lide”. Aduz que o perito deixou de analisar elementos técnicos determinantes, não realizou perícia presencial com a parte e deixou de sanar contradições que comprometem a confiabilidade da prova técnica. Aponta que o indeferimento de tais provas configura cerceamento de defesa, com afronta ao art. 5o, LV, da Constituição Federal e aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual. Destaca que o art. 370 do CPC atribui ao juiz o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento, devendo a decisão ser devidamente fundamentada. Quanto à audiência de instrução e julgamento, sustenta que sua realização se mostra essencial para a comprovação de fatos que não podem ser integralmente demonstrados por documentos ou perícia, afirmando que a decisão agravada não apresentou motivação suficiente para afastar a pertinência da prova oral, o que violaria o art. 369 do CPC e o art. 489, § 1o, do mesmo diploma. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e evitar o encerramento da fase instrutória até o julgamento do presente recurso. Postula, ao final, a reforma da decisão, para que seja determinada a complementação do laudo pericial, com os devidos esclarecimentos técnicos, bem como a designação de audiência de instrução e julgamento, possibilitando a produção da prova oral pertinente. Preparo dispensado, pois a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 215997918 na origem). É o relato do necessário. Verifica-se que a pretensão da recorrente não encontra previsão expressa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para cabimento de agravo de instrumento, motivo pelo qual deve ser analisado se o caso se enquadra nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião, firmou-se a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A matéria deduzida no presente recurso, diante da análise no caso concreto, não está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. Não se pode olvidar do Princípio do Livre Convencimento Motivado como norteador do processo, sem falar que o Juiz tem a liberdade para formar o seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado, devendo apenas fazê-lo de forma fundamentada e, no caso, a decisão recorrida expressamente fundamentou a suficiência do conjunto documental já carreado aos autos para instrução da causa. Por outro lado, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932.Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Sobre o tema, eis alguns julgados deste egrégio TJDFT, in verbis: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE URGÊNCIA. LIDE SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art.932, III, do CPC, negou seguimento ao agravo de instrumento. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. No caso sob exame, o d. Juízo de origem apontou que a lide já se encontra suficientemente instruída, o que motivou a conclusão para sentença, não se imiscuindo a respeito da inversão do ônus da prova, que ora se pretende, o que configura ofensa ao duplo grau de jurisdição. 4. À míngua de argumentos novos ou convincentes hábeis a afastar os fundamentos da decisão agravada, mantem-se inalterado o quadro fático-jurídico que não conheceu do agravo de instrumento. 5. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1945596, 0727039-22.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. URGÊNCIA E INUTILIDADE DA QUESTÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra o indeferimento de produção de prova testemunhal. 2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento Tema Repetitivo 988, firmou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 3. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. 4. A tese firmada não se amolda ao presente caso. O alegado cerceamento de defesa pode ser analisado posteriormente, em eventual recurso de apelação. Caso o recurso seja provido, a sentença será cassada e a ação seguirá os trâmites legais. Ressalte-se ainda que o indeferimento da prova testemunhal, por si só, não conduzirá o feito a um provimento desfavorável aos agravantes. As partes apresentaram as provas documentais que reputaram necessárias e o juízo deferiu a produção de prova pericial. Todas essas provas são robustas e relevantes ao deslinde da questão, uma vez que o seu cerne é bastante técnico. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 2027122, 0715503-77.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. MATÉRIA ATINENTE À PRODUÇÃO DE PROVAS. LIMITAÇÃO DO OBJETO DA PERÍCIA. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. 1. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, aferir a necessidade de realização da prova pericial e delimitar seu objeto, em face de seu livre convencimento para a solução da lide. Outrossim, a decisão que indefere o pedido para limitar o objeto da perícia, insere-se no campo da instrução probatória, e não desafia a interposição de agravo de instrumento, uma vez que não se subsume às hipóteses de cabimento taxativamente previstas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Insta destacar que, não obstante reconhecida a tese de mitigação da taxatividade do art. 1015, do CPC, a questão não se enquadra nas hipóteses tratadas no tema 988 do STJ, pois ausente situação de urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição, visto que, somente com a sentença será possível aferir se o objeto da perícia foi delimitado adequadamente. 3. A impugnação apresentada pelo agravante, contra o valor estabelecido na proposta de honorários periciais, teve como único argumento a necessidade de limitação do objeto da prova, razão pela qual o não conhecimento do agravo de instrumento é a medida que se impõe. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1931421, 0731355-78.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator